Tribunal: TJMT
Processo: 0000457-05.2016.8.11.0094
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000457-05.2016.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), J M BORGES DOS SANTOS - ME - CNPJ: 16.939.556/0001-88 (APELADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A AÇÃO MONITÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS ANTE O RECONHECIMENTO PELO JUÍZO

“A QUO” DA PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TÍTULO NÃO PRESCRITO – AÇÃO MONITÓRIA POSSIBILIDADE – CITAÇÃO VÁLIDA DE UM NOS AVALISTAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição do título se daria em 28/08/2018, a ação foi proposta em 05/04/2016 e o Apelado/Embargante foi citado em 31/03/2017; desta feita houve a interrupção do prazo prescricional em relação ao Embargante, haja vista a efetiva citação válida do mesmo.

Considerando que o título executivo extrajudicial não estava prescrito, e ainda, a citação válida do embargante, não há que se falar em prescrição do título executivo, e consequentemente em ilegitimidade passiva do Embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVER ADMISSÇÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que nos autos nº 457-05.2016.8.11.0094 – Código 25327 – Embargos a Ação Monitória – declarou extinta a referida ação, apenas em face dos avalistas JOÃO XAVIER e JANAINA MICHELE BORGES SANTOS, ante a ilegitimidade passiva, prosseguindo a ação apenas em face de devedor principal. Condenou a parte autora em honorários advocatícios que fixou em 10% a ser calculado com base no valor atualizado da causa.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que não há que se falar em decretação de prescrição dos avalistas, posto que a liberação de valores em conta, assinado em 02/09/2014 com vencimento em 28/08/2015, ainda, que no ato do ajuizamento da ação 05/04/2016, o título não estava prescrito, que ajuizou ação monitória pois os valores a serem cobrados não eram líquidos e certo, sendo comprovados por meio dos extratos de liberação.

Aduz que aquele que assume no contrato responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias previstas no instrumento, subscrevendo-o como “avalista”, expressa de modo inequívoco, a vontade de responder “in solidum” com o financiado.

Portanto, que detêm legitimidade passiva para figurar no polo passiva.

Assevera que o prazo prescricional é de 3 anos a contar de seu vencimento, e o vencimento da cédula se deu 28/08/2015, e a ação foi ajuizada em 05/07/2016, sendo o embargante citado em 31/03/2017, não havendo que se falar em prescrição.

Que a decisão guerreada não pode de forma alguma prevalecer, haja vista que causará ao Apelante prejuízo pela extinção em favor dos avalistas.

No que tange a condenação em custas e honorários advocatícios, que o arbitramento deve ser realizado pelo juiz de acordo com apreciação equitativa, considerando a baixa complexidade da causa o valor arbitrado e excessivo.

Ainda, que o requerido teve apenas um dos pedidos julgados parcialmente procedentes, não devendo o mesmo ter sido julgado procedente, posto que possível o ajuizamento contra avalista, portanto não há que se falar em condenação do Apelante.

Requer o conhecimento e provimento do presente Recurso, com a consequente reforma da sentença nos pontos discutidos, anulando-a em sua integralidade a fim de que seja dado regular prosseguimento na ação de execução.

Contrarrazões (João Xavier) id. 9383505.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVER ADMISSÇÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT, em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que nos autos nº 457-05.2016.8.11.0094 – Código 25327 – Embargos a Ação Monitória – declarou extinta a referida ação, apenas em face dos avalistas JOÃO XAVIER e JANAINA MICHELE BORGES SANTOS, ante a ilegitimidade passiva, prosseguindo a ação apenas em face de devedor principal. Condenou a parte autora em honorários advocatícios que fixou em 10% a ser calculado com base no valor atualizado da causa.

Pois bem, antes da análise do presente recurso, faz-se necessário um pequeno introito.

A Apelante/Autora propôs monitória com base em cédula de crédito bancário assinada em 02/09/2014, com vencimento em 28/08/2015 (id.n.°9383951 /9383952).

O Embargante em sede de embargos suscitou as seguintes preliminares: i) Ilegitimidade Passiva, e ii) indeferimento da petição.

O juízo por sua vez, prolatou a seguinte decisão (9383994):

“(...)

Inicialmente, no que tange a ilegitimidade passiva do embargante que, na qualidade de avalista assinou o título que embasa a presente ação monitoria, convém anotar que, o prazo prescricional da execução do título de fls. 32/34 é de três anos, isto porque, o art. 28 da Lei n.° 10.931/2004 afirma que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, seguindo as mesmas regras, inclusive, prazo prescricional, atinente a letra de cambio e a nota promissória.

Sendo assim, dispõe o art. 70 da Lei Uniforme de Genébra em relação ao prazo prescricional, in verbis:

(...)

Com efeito, sendo o vencimento do título datado em 28 de agosto de 2015, se encontra prescrita a pretensão executiva, motivo pelo qual foi manejada a presente ação monitória, sendo o avalista incluído no polo passivo da demanda, ao argumento que figurou como garantidor do crédito que assiste à autora.

(...)

Desse modo, estando prescrita a obrigação que assumiu o avalista, atinente a executividade do título, também resta sem eficácia o aval, sendo de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva do embargante, não em razão da alegada nulidade do consentimento, mas em razão da perda dos efeitos da garantia.

(...).”

A Apelante em sede de recurso pretende a anulação da sentença objurgada em sua integralidade a fim de que seja dado regular prosseguimento na ação de execução, ao argumento de que não há que se falar em decretação de prescrição dos avalistas, posto que a liberação de valores em conta, assinado em 02/09/2014 com vencimento em 28/08/2015, ainda, que no ato do ajuizamento da ação 05/04/2016.

Da análise dos autos, tenho que razão assiste em parte ao Apelante, haja vista que o título de crédito objeto da ação não estava prescrito quando da propositura da ação, que ocorreu em 05/04/2016.

Mister consignar que a prescrição do título se daria em 28/08/2018, a ação foi proposta em 05/04/2016 e o Apelado/Embargante foi citado em 31/03/2017; desta feita houve a interrupção do prazo prescricional em com relação ao Embargante, haja vista a efetiva citação válida do mesmo, conforme estipula o art. 240, §1 do CPC, vejamos:

“Art. 240.

A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

§1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferida pelo juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Ademais, para propositura da ação monitória, não é necessário que o título de crédito esteja prescrito, sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - RECOLHIMENTO DO PREPARO - ATO INCOMPATÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E ACORDO EXTRAJUDICIAL - TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO VERIFICAÇÃO - MULTA ESTIPULADA PELO DESCUMPRIMENTO - MANUTENÇÃO - O recolhimento de preparo caracteriza-se como ato incompatível com a gratuidade perseguida pela parte, demonstrando que ela possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família.
O credor pode ajuizar a ação monitória no lugar da execução, mesmo quando detém título executivo extrajudicial não prescrito, sobretudo quando não há prejuízo para a defesa
. Verificado o atendimento aos requisitos do art. 104, do Código Civil, o acordo regularmente celebrado estipulando multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, obriga as partes transatoras, de forma definitiva.(TJ-MG - AC: 10153170073180001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 19/11/2018, Data de Publicação: 23/11/2018) (negritei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PEDIDO ARRIMADO EM TÍTULO EXECUTIVO NÃO PRESCRITO. FACULDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O DEVEDOR. DIREITO À AMPLA DEFESA GARANTIDO. EMENDA DA INICIAL. INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. Aquele que possui título de crédito passível de execução pode optar pelo ajuizamento da ação monitória, eis que o procedimento executório é uma prerrogativa sua, mormente se estão resguardados os direitos do requerido ao contraditório e à ampla defesa. De outro lado, a sentença, no caso, violou a regra do art. 284 do CPC, que impõe a intimação da parte autora para emendar a inicial, antes da extinção do feito por indeferimento da inicial. A sentença, no caso, ser cassada, garantindo-se ao credor o prosseguimento do feito. (TJ-MG - AC: 10620120030254001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 21/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2013)

Desta feita, considerando que o título executivo extrajudicial não estava prescrito, e ainda, a citação válida do embargante, não há que se falar em prescrição do título executivo, e consequentemente em ilegitimidade passiva do Embargante.

No entanto, quanto à avalista Janaina Michele Borges, o que se verifica é que a mesma não foi citada, e quanto a esta, não há como negar a prescrição do título.

Assim, entendo que sentença merece parcial reforma.

Diante do exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, e declaro a extinção da ação apenas contra a avalista JANAINA MICHELE BORGES SANTOS, mantenho, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020